Tribunal: STF
Processo: Rcl 272
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-16
Data de publicação: 1988-11-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROCEDENCIA. INVASAO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE
DO STF.
COMPETENTE PARA APRECIAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA
POR DESEMBARGADOR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, E O PRESIDENTE DO
STF, ENQUANTO A ESTE CAIBA CONHECER DO RESPECTIVO RECURSO.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.